Tribunal: STF
Processo: Rcl 56440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.360 E 4.109. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.10.2022, por Antônio de Araújo Chaves Neto contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Aiuaba/CE e do Tribunal de Justiça do Ceará, que teriam contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    2. O reclamante afirma que “teve prisão temporária decretada em 09/11/2021, pela suposta prática no art. 121 do CP.



    Ressalt[a] que o principal indício da suposta participação do investigado no crime, se deu porque o investigado comprou um veículo que supostamente teria sido utilizado na execução do crime. (pericia não confirmou, pois, a placa está ilegível). FRIS[A] QUE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO SE DEU 2 MESES APÓS O CRIME, INCLUSIVE O PROPRIETARIO ANTERIOR INFORMA A QUEM TINHA VENDIDO MESES ANTERIOR A COMETIMENTO DO CRIME.



    Considerando que o investigado compareceu por 2 vezes a delegacia de Taua para prestar esclarecimentos, cooperando com a investigação policial, ademais, realizadas 2 buscas e apreensões, e não sendo encontrado nenhum elemento que comprovasse autoria do acusado no crime ora investigado, tampouco, coparticipação, houve juntada de documentos que comprovam os termos de seus 2 depoimentos, INCLUSIVE QUANTO A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO QUE SUPOSTAMENTE FOI UTILIZADO NO CRIME, houve parecer favorável do MP de 1º grau, o qual não vislumbrou contemporaneidade e que as provas juntadas trazem novos elementos que deixam dúvidas em relação a participação do acusado.



    Data maxima venia, não se faz necessária e muito menos justa a manutenção de decisão de prisão temporária do investigado, uma vez que está em desarmonia com os comandos legais e jurisprudenciais, porquanto os depoimentos colhidos no inquérito e elementos de provas não são conclusivos e meramente achismos.



    Ausentes, pois, os pressupostos da prisão, bem como não há o que se falar mais na garantia da ordem pública e/ou necessidade de colheita de novas provas, vez que o requerente foi depor, todas as vezes em que foi intimado, tendo prestado seus esclarecimentos, respondido todas as perguntas, além de ter sido alvo de BUSCA E APREENSÃO que não encontrou nenhum elemento de prova contra si”.



    Alega terem sido “realizadas 2 (duas) buscas e apreensão no domicílio do investigado, onde levaram documentos e celulares, E NADA FOI ENCONTRADO QUE COMPROVASSE A PARTICIPAÇÃO NO CRIME ORA INVESTIGADO.



    O crime ocorreu em fevereiro de 2017 e até o momento o inquérito policial não foi relatado e ninguém indiciado, considerando que apesar do esforço da polícia especializada, não logrou êxito em reunir provas robustas para elucidar o crime, apenas meras suposições e informações vazias.



    Não obstante, passados 4 (quatro) anos do crime, e mesmo o investigado tendo prestados seus depoimentos, sempre colaborando com a justiça, realizados buscas e apreensões, SEM NADA ENCONTRAR, foi determinado a prisão temporária sob o pífio argumento de ser necessário para conclusão da investigação (sic).



    Ex.ª em 5 (cinco) anos de investigação, sequer houve relatório e indiciamento, pelo simples fato de não ter prova da autoria, apenas suposições vazias”.



    Sustenta que sua prisão temporária teria sido mantida com a afirmação de que o “Sr. Sebastião Moreira Feitosa teria confessado que vendeu ao ora [reclamante] o veículo supostamente utilizado no crime, nas datas entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2017, aproximadamente 6 dias antes do fato.



    A VERDADE REAL, é que o Sr. Sebatião Moreira Feitosa afirma que sequer conhece o [reclamante]” (sic).



    Assevera ter sido comprovado que adquiriu o veículo utilizado na execução do crime um mês após esse delito e “formalmente transferiu para seu nome 2 meses após o crime”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a) Ordenar a suspensão em caráter liminar do ato impugnado, para evitar dano irreparável comprovado, conforme artigo 14, II, da Lei 8038/90;



    b) após a concessão da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação para ordenar ao Juízo Vara única de AIUABA/CE e 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ que apliquem a liberdade provisória e as medidas cautelares, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Vara Única da comarca de Aiuaba/CE e o Tribunal de Justiça do Ceará teriam contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    5. Na sessão virtual de 4.2.2022 a 11.2.2022, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu:



    “O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto”.



     



    6. Consta destes autos ter sido decretada a prisão temporária do reclamante em 9.11.2021, “não constando informações acerca do efetivo cumprimento da ordem prisional”.



    Ao proferir o ato questionado e manter a prisão temporária do reclamante, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará assentou:



    “(...) conquanto praticado o crime em 21/02/2017, as investigações policiais protraíram-se no tempo, ante à necessidade de oitiva de inúmeras testemunhas e suspeitos, além da realização de várias perícias, de coleta de informações junto a produtores de artefatos bélicos e empresas de telefonia, dentre outras diligências, tudo visando à elucidação do fato, ao que parece ligado a outros 07 (sete) excídios e uma tentativa de homicídio, delitos estes cometidos entre 24/09/2016 e 28/12/2019.



    Consta do relatório policial repousante às fls. 56/104, que o morticínio teve início em 24/09/2016, quando José Valmir de Sousa, cunhado da vítima e também vereador, foi assassinado após um comício. Em 22/10/2016, Marcos Antônio Solano Feitosa, agnominado ‘Marcos Baladeira’, apontado como suspeito pelo assassinato do pai da ofendida ocorrido anos antes, foi morto. Em decorrência desse crime, seguiram-se os assassinatos de Juleudy Alves Arrais, irmão de Jucely Alves Arrais, em 04/01/2017, bem como da própria vereadora, de alcunha ‘Cely’, em 21/02/2017, como também de familiares e aliados desta (…).



    Já em 28/12/2019, Francisco Ruberlânio de Sousa, de epíteto ‘Rubens’, cunhado da ofendida, sofreu atentado contra a vida, mas sobreviveu.



    No curso das investigações, um dos elementos indiciários colhidos foram as imagens captadas do circuito externo e interno instalado na residência da vítima Jucely Alves Arrais, através das quais apontaram-se possibilidades de placas dos veículos usados no curso do iter criminis, dentre os quais um Pálio, de cor branca. Inobstante a qualidade das imagens não permitisse identificar completamente os caracteres do emplacamento, com base naqueles apontados, realizaram-se pesquisas no banco de dados do Detran tendo como alvo veículos de mesmas características registrados na cidade de Aiuaba e adjacências (fls. 398/408), chegando-se a três automóveis. Encetadas diligências visando apurar in loco os veículos detectados, excluíram-se dois cujos caracteres não convergiam com o procurado, apurando-se, então, o carro registrado em nome do paciente, de logo constatando-se o registro de sinistro registrado pelo último, após acidente, ocorrido em 25/04/2017, que resultou em perda total (fls. 436/449), prejudicando a total comparação com o automóvel usado na ação criminosa, conforme laudo de fls. 727/734.



    Dando-se continuidade às investigações, colheram-se os depoimentos de Sebastião Moreira Feitosa e Edilene Alencar Martins, tendo ambos afirmado que efetivamente haviam sido proprietários de um veículo Pálio branco de placas PUW5399, porém, ao se mudarem para o estado do Pará, lograram vender o automóvel (fls. 459/461 e 463/464). Em segundo depoimento prestado na data de 18/11/2020, Sebastião Moreira Feitosa, identificou o comprador como sendo Antônio Neves Pereira (fls. 486/487). Cumpre frisar que, extraídos dados dos respectivos telefones, constataram-se indícios de que Sebastião e Edilene combinaram com antecedência as narrativas oferecidas quando dos depoimentos (fls. 610/660).



    Inquirido primeiramente em 06/10/2020 (fls. 474/476), Antônio de Araújo Chaves Neto afirmou que comprara o veículo entre abril de maio de 2017, de um rapaz, na localidade Serra Azul, Pio IX/PI, tendo-o transferido para sua locadora. Ainda segundo por ele relatado nessa oportunidade, em agosto de 2017, alugou o carro para terceiro, que envolveu-se em um acidente resultante na perda total do automóvel. Em segundo depoimento, prestado na data de 18/12/2020, asseverou ter relações meramente comerciais com Antônio Neves Pereira e, questionado por que, ao registrar o acidente automobilísico na delegacia, apontou a si próprio como condutor do veículo na ocasião, apenas ratificou que o condutor do veículo era ‘Antônio Negão’, turista que o havia locado, tudo consoante demonstra o termo de fls. 529/531.



    Efetuada, outrossim, a extração de dados do celular de Antônio de Araújo Chaves Neto (fls. 612/646), detectaram-se colóquios, muitos apagados, com terceiro identificado como ‘T X X X’, cuja foto convergia com as de Antônio Neves Pereira (fl. 613); além de imagens de armas e de reportagens acerca do crime (fls. 615/617), bem como comentários negativos e fotos de familiares da vítima Jucely; de fotografias com os então suspeitos Antônio Eldo Noguera de Sousa e Francisco Elton da Silva Sousa, agnominado "Teta" (fl. 618); de conversa com Raimundo Nonato Oliveira Leitão, em que o paciente se refere a André, apontando-o como homem ‘valente’ e que teria conduzido o veículo Pálio (fls. 633); de conversa com Alan Alencar de Andrade Feitosa, filho de Moacir Solano Feitosa Júnior e sobrinho de Marcos Antônio Solano Feitosa, vulgo ‘Marcos Baladeira’, a quem o paciente se refere como ‘primo’ (fl. 621), numa delas dizendo interlocutor que estava ‘pegando o beco’, ao que o paciente responde: ‘foi bom’ (fl. 622).



    De seu turno, ouvido na delegacia em 17/12/2020, Raimundo Nonato Oliveira Leitão confirma possuir relação de amizade com o paciente, tendo conversado várias vezes com o mesmo, e, embora afiançasse não lembrar especificamente da conversa detectada na extração telefônica, confirmou que o ‘André’ ali citado se trata de Francisco André Gonçalves Feitosa, bem como reportou que Antônio de Araújo Chaves Neto e Antônio Neves Pereira tratam-se como ‘primos’ (fls. 527/529).



    Destacou, ainda, o relatório policial, que a análise das ERBs teria demonstrado indícios de que Antônio Neves Pereira e Francisco André Gonçalves Feitiosa tiveram os sinais detectados em itinerário compatível com aquele possivelmente adotado pelos autores no dia do crime (fls. 82/83).



    (…) Diante do conjunto indiciário colhido e reportado pela autoridade policial, após ouvir o Ministério Público – que opinou favoravelmente à representação pela prisão temporária (fls. 738/747) – a autoridade impetrada, em09/11/2021, decretou a constrição de maneira robustamente fundamentada, ad litteram (fls. 748/756):



    (…) Só pelo relato já é possível vislumbrar o quão perigosas foram as ações empreendidas pelos representados e a dificuldade de efetivar a investigação policial caso a prisão não seja decretada, em especial diante da gravidade da sequência de crimes praticados com extrema violência, e da sequência de crimes de homicídios encetados, com fortes indícios de conexão entre todos. Sendo assim, o caso, sem dúvida, revela a necessidade premente de decreto da prisão temporária dos investigados.



    É que, ao meu juízo, estão presentes indícios de autoria e da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti. Existe materialidade delitiva, consubstanciada no laudo cadavérico acostado de fls. 130/132, que revela a morte em decorrência de disparos de arma de fogo sofridos por Jucely Alves Arrais.



    Os indícios de autoria são evidenciados por um trabalho minucioso realizado pela polícia civil do Estado Ceará que colheu diversos depoimentos que apontam no sentido da autoria delitiva dos representados (…).



    Os indícios de autoria acima descritos estão detalhados a partir das fls. 86 e seguintes dos autos e possuem lastro nos documentos que seguem com o pedido, resultado das investigações encetadas. Foram analisados aparelhos de telefone celular; colhidos depoimentos; extraídas informações das ERBS antes e depois do crime; comparadas as imagens do crime, quando desceram 7 executores e dois carros, uma fiat strada e um fiat palio, e, pelas imagens, comparadas pela PEFOCE possíveis combinações das placas dos carros. Os carros foram buscados pela polícia civil. Até as cápsulas das munições foram rastreadas. Enfim, um trabalho investigativo que merece crédito, razão pela qual entendo presentes os indícios de autoria delitiva necessários ao deferimento da prisão cautelar requerida na representação em face de todos os representados.



    Já o periculum in mora revela-se presente pelo seguinte motivo: possibilidade concreta da ocorrência de novos crimes violentos, pois desde a primeira morte em 2016, ocorreram sucessivos assassinatos, ano após ano, e membros da família envolvida vivem amedrontados até os dias atuais. É necessário cessar a prática. É dever do Estado frear a cadeia criminosa. (...)



    Não se descure – apenas por amor ao debate, já que o habeas corpus não se presta à imersão profunda em elementos fáticos-probatórios – que o recibo de fl. 940 – anexado pelo paciente relativo à compra do veículo Pálio, cor branca, de placas PUW 5399 (CRV à fl. 943) – foi emitido pela empresa Holanda Motos, localizada na Rua Augusta S Silva, 12, Aiuaba/CE, endereço similar àquele em que registrado um estabelecimento comercial em nome do comprador Antônio de Araújo Chaves Neto, este igualmente relativo ao ‘comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas’ (fl. 945). E mais: constam os dados do vendedor como sendo: Carlos Batista [ilegível]; e comprador, o paciente; ao final se verificando a confusão nos locais das assinaturas, ambas sem qualquer tipo de validação formal. Para finalizar, a análise do recibo de fl. 940, reflete que, ao lado superior direito do documento, consta o que parecem ser os nomes ‘Araújo Chaves’ e ‘Diomédio G da Silva Júnior’, sócios na empresa Holanda Loc Car Ltda ME, conforme se depreende através do distrato social de fl. 949.



    (…) Quanto ao periculum libertatis, tratando-se o crime do homicídio de uma vereadora em pleno exercício de mandado, atingida na própria casa com 35 (trinta e cinco) disparos de arma de fogo, numa ação organizada e possivelmente conexa com outros excídios, inclusive cometidos em cidades diversas, como Fortaleza/CE, Pio IX/PI e Cascavel/CE, havendo denúncias anônimas que apontam para a participação de policiais (fls. 498/500 e 503/505), traduz conjuntura que, em sua integralidade, torna imperiosa a medida, mesmo diante da existência de condições pessoais tecnicamente favoráveis, nos termos da Lei nº 7.960/1989 e no art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990, inclusive à luz do entendimento firmado pelo STF, por ocasião do julgamento do leading case incorporado na ADI 3360 (…).



    Ressalve-se que, como bem ponderou o colegiado julgador 
a quo, a situação fática do paciente, foragido, não se assemelha a do corréu Antônio Eldo Nogueira de Sousa – solto, conforme se infere do decisum de fls. 955/958, por motivos de caráter exclusivamente pessoais relativos à ausência, quanto a ele, de fatos novos aptos a justificarem o prolongamento da constrição – de tal sorte a não se vislumbrar, em face do disposto no art. 580, do CPP, eventual direito à extensão”.



    7. A autoridade reclamada afirmou que, embora tenha sido decretada a prisão temporária do reclamante em 9.11.2021, ele está foragido, pelo que consta destes autos. Foram considerados para a constrição cautelar da liberdade os elementos probatórios apresentados no decorrer da investigação, que permitiram concluir pela participação do reclamante em delito grave, consistente no “crime do homicídio de uma vereadora em pleno exercício de mandado, atingida na própria casa com 35 (trinta e cinco) disparos de arma de fogo, numa ação organizada e possivelmente conexa com outros excídios, inclusive cometidos em cidades diversas, como Fortaleza/CE, Pio IX/PI e Cascavel/CE, havendo denúncias anônimas que apontam para a participação de policiais”.



    Diferente do alegado na inicial, não se há cogitar de contrariedade às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, por ter sido demonstrada a presença dos requisitos para a prisão temporária do reclamante e a insuficiência das medidas cautelares diversas.



    8. Ademais, não seria viável, em reclamação, rever a conclusão dos atos judiciais questionados no sentido de que os requisitos para a prisão temporária do reclamante estariam ausentes e não teria sido apresentada fundamentação idônea para essa medida de constrição cautelar da liberdade, em contrariedade ao decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem para averiguar se o reclamante seria ou não proprietário do veículo utilizado no crime e teria, portanto, participação nesse delito, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Quanto à fundamentação adotada pela autoridade reclamada para manter a prisão temporária do reclamante e não a substituir por medidas cautelares diversas, anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi apresentado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o decidir contra a pretensão da parte. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora